Tribunal: CARF
Processo: 10530.732069/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.732069/2021-02
ACÓRDÃO
2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO AUGUSTO TRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APRESENTAÇÃO DE ADA
TEMPESTIVO. POSSIBILIDADE.
Ainda que apresentado intempestivamente, o ADA é meio idôneo a
comprovar as áreas preservacionistas, desde que protocolizado nos órgãos
ambientais em momento anterior ao início da ação fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-026.077 –
1a TURMA/DRJ01 de 30 de outubro de 2023 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/90):
RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 3521/00001/2021, de fls. 03/07,
emitida em 18/06/2021, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 6.896.787,28, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Lourenço”, cadastrado na RFB sob o no 9.430.809-8, com
área declarada de 7.886,0 ha, localizado no Município de Formosa do Rio Preto-
BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3521/00006/2021, de
fls. 08/10, recepcionado em 29/03/2021, às fls. 11, para o contribuinte
apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro de prazo junto ao IBAMA,
nos termos do art. 10, §3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
3
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2016 no valor de R$ 2.138,82.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
3521/00017/2021, de fls. 12/15, recepcionado em 13/05/2021, às fls. 16, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas
e para oportunizar ao contribuinte novo prazo para apresentação de documentos
de prova.
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo a análise e verificação
das informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área coberta por florestas nativas, de 7.886,0 ha, além de
entender que houve subavaliação do VTN declarado de R$ 6.308.800,00 (R$
800,00/ha), alterando-o para R$ 16.866.734,52 (R$ 2.138,82/ha), com base no
SIPT/RFB, com consequente aumento do VTN tributado, resultando o imposto
suplementar de R$ 3.373.336,90 no exercício de 2016, conforme demonstrativo
de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 29/07/2021, às fls. 03 e 83, ingressou o
contribuinte, em 26/08/2021, às fls. 77 e 83, com sua impugnação de fls. 77/80,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- apresenta-se como legítimo proprietário e possuidor do imóvel;
- informa que jamais foi intimado, não havendo qualquer Aviso de Recebimento
firmado/assinado por ele, portanto, se alguém recebeu a Notificação em seu
nome, não pode ser atribuído a ele o ônus de possível revelia, o que seria ilegal e
causador de nulidade absoluta de todos os atos praticados;
- ressalta que o imóvel é composto por área de floresta nativa, não havendo
qualquer exploração econômica, fato que poderia ser constatado pela Autoridade
Fiscal em visita in loco;
- descreve os documentos anexados para comprovação da área de florestas
nativas declarada, como CAR, Certificado de Inscrição no Cadastro Estadual
Florestal de imóveis Rurais (SEFIR), imagens de satélite e Laudo Técnico;
- entende que ficando demonstrado que o imóvel é composto por floresta nativa,
não há motivação para o lançamento do crédito tributário, ou de qualquer multa
que tenha como fato gerador o imóvel;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
4
- por fim, requer o aceite e o recebimento da impugnação e documentos em
anexo, para que seja julgada procedente e seja decretado o arquivamento da
Notificação de Lançamento, haja vista que o imóvel é composto por floresta
nativa, estando acobertado pela isenção na forma da lei, não havendo incidência
de tributo.
Em 09/06/2022 (fls. 74), o contribuinte voltou a se manifestar, por meio do
documento de fls. 75/76, para solicitar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
É o relatório.
Acórdão 1a Instância (fls.86/98)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A intimação feita por via postal, no domicílio do
sujeito passivo, é válida, ainda que não conste a sua assinatura ou do seu
representante legal, preposto ou mandatário. A impugnação tempestiva da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso
é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente
a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do
mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
5
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que as áreas estejam
registradas no órgão ambiental competente por meio da inscrição tempestiva no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto as áreas já averbadas na matrícula do
imóvel, antes da data do fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2016, nos termos da legislação
vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.106/112)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2023 no qual
alega que o recurso está devidamente tempestivo, uma vez que o acórdão foi cientificado em
04/12/2023, e o prazo para interposição do recurso expiraria em 04/01/2024, conforme disposto
no artigo 73 do Decreto 7.574/11. Diante da interposição dentro do prazo legal, pleiteia-se
também a concessão do efeito suspensivo, com base no artigo 151, III, do CTN, para suspender a
exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo.
Explica que o caso decorre de um auto de infração lavrado para exigir o pagamento
do ITR, tendo sido negada a impugnação sob o argumento de que não houve a apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolizado junto ao IBAMA, requisito que a fiscalização
considerou indispensável para a concessão da isenção tributária. Além disso, a DRJ sustentou que
a Reserva Legal deveria estar averbada à margem da matrícula do imóvel para que pudesse ser
reconhecida para fins de exclusão da base de cálculo do imposto, o que foi contestado pelo
contribuinte, pois a comprovação poderia se dar por outros meios admitidos em direito.
No decorrer do processo administrativo, o contribuinte juntou um laudo técnico
elaborado por profissional habilitado, nos termos das normas da ABNT, e comprovantes de
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Entretanto, esses documentos não foram
considerados suficientes para afastar a exigência fiscal. Ademais, foi aplicada uma multa de 75%
sobre o valor do tributo devido, o que configura afronta ao princípio do não confisco, previsto no
artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
6
No que concerne aos fundamentos jurídicos, o contribuinte adquiriu a propriedade
do imóvel rural em 07/07/2020, através de Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens
deixados por Matheus Chaves de Oliveira. A matrícula não contém as informações ambientais
exigidas pela legislação atual, pois é originária de um registro de 1937, cabendo a regularização ao
espólio ou ao novo proprietário. Desde a aquisição, foram iniciados os procedimentos de
regularização fundiária e ambiental, incluindo medição da propriedade e registro no CAR e no
ADA. Os dados coletados demonstram que 75,51% da propriedade é coberta por vegetação nativa,
com 20% de Reserva Legal e 3,28% de área de preservação permanente.
A fiscalização, contudo, fundamentou o indeferimento da impugnação na suposta
intempestividade do registro do ADA, realizado em 22/09/2021, e do CAR, em 08/07/2020, após
o fato gerador do tributo (01/01/2016). No entendimento da fiscalização, a ausência do ADA
tempestivo impossibilita a exclusão da área não tributável do ITR. Entretanto, o Superior Tribunal
de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a exigência do ADA não é necessária
para a isenção do ITR, sendo admitida a comprovação por outros meios, tais como laudos técnicos
e registros cartográficos. Precedentes do TRF-4 e TRF-1 corroboram a tese de que a Administração
Pública deve promover fiscalização "in loco" para confirmar a condição de não tributabilidade da
área.
Quanto à penalidade aplicada, a multa de 75% imposta pelo Fisco ultrapassa os
limites da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando-se como confiscatória, conforme
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência do TRF-1 e do TRF-4 tem reduzido multas desse patamar para 20% do valor do
tributo devido, em consonância com o princípio da não confiscação.
Diante do exposto, o contribuinte requer o recebimento do recurso, a concessão do
efeito suspensivo e a anulação do auto de infração na sua integralidade, seja pela ausência de
fundamento legal para a exigência do ADA, seja pela comprovação de que a área se encontra
preservada e isenta do ITR. Requer, ainda, a declaração de nulidade da multa aplicada, por afronta
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
7
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pede a SUSPENSÃO da exigibilidade do
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, porém tal pedido carece de interesse uma vez que tal efeito é inerente ao
litígio administrativo nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235/1972 (PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Logo, tal pleito revela-se improcedente por faltar interesse de agir.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reconhecer as áreas declaradas na DITR2016
com sendo de preservação permanente e reserva florestal.
O Acórdão fundamentou a sua decisão nos termos transcritos a seguir (fls. 95 e ss):
Pois bem, em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas
ambientais declaradas ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com
base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma
obrigação para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR,
que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter
genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a área
de reserva legal esteja averbada tempestivamente, à margem da matrícula do
imóvel, no cartório competente, ou que tenha sido registrada no CAR, até a data
do fato gerador, conforme o caso, por serem exigências específicas para essa
área.
A exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, pois se aplica a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico e Reserva Legal, com exceção daquela averbada na matrícula
do imóvel antes da data do fato gerador), está prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes) e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10,
§ 3o, I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
8
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - MF no 20/2023.
Para o exercício de 2016, o prazo expirou em 30/09/2016, data final para a
entrega da DITR/2016, de acordo com a IN/RFB no 1.651/2016 c/c a IN/IBAMA no
05/2009.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2016, não sendo
possível, portanto, o acatamento de qualquer área ambiental, para fins de
exclusão do ITR.
Ainda, para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, fazia-se
necessário, também, que ela estivesse registrada no órgão ambiental competente
por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto a
área já averbada na matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do
exercício 2016, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se
que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até
01/01/2016 (data do fato gerador do ITR/2016), art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de
qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel, até porque esse
documento, em que pese ter sido solicitado, não foi juntado aos autos do
presente processo.
Cabe esclarecer que, embora não tenha sido comprovada a protocolização do
ADA, para o exercício de 2016, caso houvesse a averbação tempestiva da área de
reserva legal, tal providência supriria a falta do ADA, nos termos da Súmula no 122
do CARF, publicada pela Portaria no 129, de 01/04/2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante à citada Súmula, contudo a averbação
tempestiva não foi comprovada.
Embora conste nos autos o CAR, às fls. 30/32, que informa as áreas de
preservação permanente de 258,4763 ha, reserva legal de 1.596,6874 ha, e
remanescente de vegetação nativa de 6.115,3190 ha, essa providência é
intempestiva para o exercício em análise, porque a sua inscrição foi realizada em
13/08/2020, depois da data do fato gerador do imposto (01/01/2016). Ainda,
mesmo que fosse tempestiva, a inscrição do imóvel no CAR não supre a
necessidade de se comprovar a exigência relativa ao ADA, para justificar a
exclusão de tributação de áreas ambientais, mesmo a partir do fato gerador de
2013, na vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), ressaltando que,
também, não há Súmula do CARF, que dispense a exigência do ADA, com a
apresentação de inscrição tempestiva no CAR.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
9
Verifica-se, às fls. 41/53, o “Laudo de Caracterização Ambiental do Imóvel”,
elaborado por Biólogo, com ART de fls. 38, onde, especificamente, às fls. 45, é
informado que existiriam as áreas ambientais de preservação permanente, de
258,4762 ha, de reserva legal, de 1.577,21 ha, e coberta por florestas nativas, de
6.050,3578 ha (95,8478 ha + 5.954,51 ha). Contudo tal Laudo, por si só, não é
hábil para comprovar a não tributação dessas áreas, para efeito de ITR.
Cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para as
áreas ambientais serem excluídas da tributação, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, ou de sua inscrição, em
tempo hábil no CAR, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2016.
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas
anteriormente, não cabe acatar as pretendidas áreas, informadas no Laudo
Técnico, de preservação permanente de 258,4 ha, de reserva legal de 1.577,2 ha,
e de vegetação nativa de 6.050,3 ha, ou em quaisquer outras dimensões, para
efeitos de exclusão de tributação, para o ITR/2016, mantendo-se a glosa efetuada
pela fiscalização da área coberta por florestas nativas, de 7.886,0 ha.
Contudo, antecedentes deste Conselho, admitem a apresentação intempestiva do
ADA como meio idônea para comprovação de áreas de preservação. Confira-se:
Numero do processo: 13855.720069/2008-18
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri Jul 31 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Sep 28 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DE
ADA
TEMPESTIVO.
Ainda
que
apresentado
intempestivamente, o ADA é meio idôneo a comprovar as áreas preservacionistas.
Numero da decisão: 9202-008.921

Numero do processo: 15563.000203/2006-00
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 08 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR Exercício: 2002 ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
GLOSA
FUNDAMENTADA APENAS NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO ADA,
PROTOCOLADO ANTES DE INICIADA A AÇÃO FISCAL. A glosa das áreas de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732069/2021-02
10
Preservação Permanente e de Utilização Limitada não pode se ancorar apenas na
apresentação de ADA extemporâneo, notadamente quando este foi protocolado
no lBAMA em período pretérito à ação fiscal. Recurso especial negado.
Numero da decisão: 9202-002.271

Em sua peça recursal (fl. 108), o RECORRENTE assim se manifesta1:
Na sequência, de posse dos dados o autuado efetuou o registro CAR n. em
08/07/2020 e ADA em 22/09/2021 CEFIR CAR.
Em 27/08/2020 foi efetuada a transmissão da declaração de ITR dos anos de 2016
a 2018. Em 29/07/2021 foi atuado pela Secretaria da Receita Federal acerca das
divergências apontadas pelo órgão.
Consta na fl.11 que o CONTRIBUINTE foi intimado pela primeira vez em 29/03/2021,
que deve ser considerada como início do procedimento fiscal, após a inscrição no CAR e antes da
protocolização do ADA.
Embora em tese, poder-se-ia admitir a apresentação de ADA protocolado
extemporaneamente como apto a comprovar as áreas de preservação declaradas, tal providência
deveria ocorrer antes do início da ação fiscal.
Em relação a um eventual efeito confiscatório da Multa de Ofício de 75%, trata-se
de norma legal, cuja aplicação vincula a autoridade administrativa e não cabe a este Conselho
avaliar a sua constitucionalidade ou legalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGO provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

1 Os documentos encontram-se nas fls. 30, 33, 35 e 147, respectivamente.
Fl. 161
DF CARF MF
Original